Tribunal: TJSP
Processo: 2263840-05.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou dúvida no acórdão embargado – Pretensão à rediscussão de matéria já apreciada pelo julgamento proferido.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2263840-05.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Taubaté, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado JOÃO CARLOS
MARIOTTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2263840-05.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 19.201 (acr).
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2263840-05.2019.8.26.0000/50000.
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
EMBARGADO(A): JOÃO CARLOS MARIOTTO.
VOTO: 19.201
ACÓRDÃO
Embargos de declaração Inexistência de contradição, omissão,
obscuridade ou dúvida no acórdão embargado Pretensão à
rediscussão de matéria já apreciada pelo julgamento proferido.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Foram deduzidos os presentes embargos de declaração (fls. 1/4 do
apenso), sob o argumento de que há omissão no v. acórdão, pois não teria sido
fundamentada a não aplicação da Súmula no 111 do STJ.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo do embargante, a pretensão não é de
declaração, e sim de novo julgamento da matéria já apreciada, com manifesta característica
infringente, pois se decidiu, de maneira devidamente fundamentada, que, diante da
sistemática prevista pelo novo Código de Processo Civil, que fixa a incidência dos
honorários advocatícios sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, a Súmula
no 111 do STJ não tem mais aplicação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2263840-05.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 19.201 (acr).
3
Como consta das fls. 148: “o novel diploma processual não limita a
incidência da honorária advocatícia somente sobre as parcelas vencidas, caindo por terra
o entendimento sumulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Neste contexto, como
ensina a hermenêutica jurídica, onde o legislador não restringe não cabe ao intérprete
fazê-lo.”
O que o embargante procura, em verdade, é modificar a decisão
anterior, algo que não é mais possível nesta fase, em face de natureza infringente do
recurso.
Desta forma, não se verifica qualquer dúvida, obscuridade,
contradição, ou omissão no acórdão, isto porque:
É obscura a decisão, quando não se compreende
exatamente o que foi decidido (...).
A contradição se confunde com a incoerência interna
da decisão, com a coexistência de elementos racionalmente
inconciliáveis (...).
A omissão pode dizer a respeito a ponto (ou questão)
sobre o qual o juiz deveria ter-se manifestado, de ofício ou a
requerimento das partes (Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia
Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro
Torres de Mello Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo
Civil artigo por artigo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1a edição, p.
1467/1468).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)